Tribunal: TJES
Processo: 5001327-93.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001327-93.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ROGERIO DA SILVA AZEVEDO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001327-93.2019.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO: ROGERIO DA SILVA AZEVEDO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA POSSIBILITAR A ADOÇÃO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença que extinguiu execução fiscal sob fundamento de ausência de interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: se a extinção da execução fiscal de baixo valor poderia ocorrer sem prévia intimação do exequente, considerando o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1.184 e na Resolução CNJ n. 547/2024, exige que a Fazenda Pública seja previamente intimada para demonstrar a adoção de providências administrativas ou justificar sua ausência, conforme prevê o item 3 da tese firmada pelo STF.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese vinculante no Tema 1.184, previu expressamente que, para ações em curso, o Fisco pode requerer a suspensão do processo para a realização das medidas administrativas exigidas, sendo imprescindível a comunicação prévia do ente público.

5. Precedentes dos Tribunais pátrios e da própria Corte Estadual confirmam a necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública para garantir o contraditório, evitando prejuízo ao ente federado.

6. No caso concreto, não houve comprovação de que a Fazenda Pública foi devidamente intimada a adotar as medidas administrativas exigidas, como tentativa de conciliação ou protesto do título, antes da extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de execução fiscal de pequeno valor, com fundamento no Tema 1.184 do STF, exige a prévia intimação do ente público, para possibilitar a adoção das medidas administrativas previstas, sob pena de nulidade da sentença por violação ao contraditório.

2. Nas ações em curso, o Fisco pode requerer a suspensão do processo para adoção das providências administrativas indicadas no Tema 1.184 do STF, devendo o juiz comunicar o prazo para sua implementação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI; Lei nº 6.830/80, art. 40; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJ-MG, Apelação Cível n. 5000082-56.2024.8.13.0166, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 02.04.2024; TJES, Apelação Cível n. 5001240-36.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 16.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001327-93.2019.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO: ROGERIO DA SILVA AZEVEDO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, com vistas ao reexame da r. sentença que, em sede de execução fiscal proposta em face de
ROGERIO DA SILVA AZEVEDO
, extinguiu o feito executivo por falta de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do CPC .

Em seu recurso, o apelante sustenta, em resumo, que: (i) o valor do débito, quando devidamente atualizado e consolidado com encargos legais, ultrapassa o teto de R$ 2.500,00 estabelecido pelo Decreto Municipal nº 85/2024 para fins de desjudicialização; (ii) é necessária a observância da competência constitucional e autonomia do ente federado; (iii) o
Tema 1.184 do STF
não se aplica para ações em curso anteriores à definição da tese; e (iv) não há nos autos demonstração de inércia processual ou ausência de movimentação útil por período superior a um ano.

Pugna, ao final, pela anulação da sentença e o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Rememoro tratar-se o feito de ação de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em desfavor de ROGÉRIO DA SILVA AZEVEDO, na qual o ente exequente aduz ser credor do executado quanto a débitos tributários de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Taxa de Coleta de Lixo, referentes aos exercícios de 2016, 2017 e 2018.

Sustenta que a pretensão executória está lastreada nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) nºs: 45272/2016, 74161/2016, 122801/2017, 150234/2017, 119345/2018 e 146231/2018, que gozam de presunção de liquidez e certeza. Informou, ainda, que o valor atribuído à causa na data do ajuizamento, em setembro de 2019 , foi de R$ 1.668,73.

Após tentativa de citação frustrada em fevereiro de 2023 devido à informação dos Correios de que o número do endereço não existia, o exequente peticionou indicando novo endereço em outubro de 2023. Nova tentativa de citação foi frustrada em junho de 2024 pelo motivo "mudou-se", levando o ente municipal a reiterar o pedido de citação em novembro de 2024.

Na sequência, em 10 de fevereiro de 2025, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Juízo Singular, de ofício, reconheceu a ausência de interesse de agir do ente público, fundamentando sua decisão na necessidade de desjudicialização de execuções de baixo valor, nos termos da Resolução nº 547/2024 do CNJ e do Decreto Municipal nº 85/2024.

Irresignado, o exequente interpôs o presente recurso.

Denota-se que a julgadora de primeiro grau fundamentou o
decisum
recorrido nas diretrizes da Resolução nº 547/2024 do CNJ, que reflete o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do
Tema nº 1.184
da repercussão geral, cujas teses transcrevo, oportunamente:

Tema n. 1.184, STF

Tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Trata-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja reprodução é obrigatória nos casos em que os fatos materiais forem os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Nessa toada, nota-se que, de fato, restou autorizado o reconhecimento da ausência do interesse de agir nas hipóteses em que for ajuizada execução fiscal de baixo valor, condicionando-se a propositura do feito executivo a adoção de certas medidas pelo Fisco, como a tentativa de conciliação na esfera administrativa e o protesto.

Porém, também se pode depreender que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.

Nessa conjuntura, entendo que a sentença objurgada incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação da Fazenda Pública Municipal, isto é, sem que fosse dada a oportunidade ao apelante de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.

Sublinho que o entendimento ora adotado está em consonância com os recentes julgados extraídos da jurisprudência pátria, referentes à aplicação do tema n. 1.184 da repercussão geral do STF em demandas em curso, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - VALOR IRRISÓRIO - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO - COMPROVAÇÃO - INADEQUAÇÃO - MEDIDAS - TEMA 1184 - STF - NULIDADE DA SENTENÇA. Em julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1355208, com repercussão geral reconhecida (Tema 1184), o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado".
Antes da extinção do feito executivo deve ser oportunizado ao exequente a demonstração da ineficiência das providências prévias, estabelecidas no julgamento do Tema 1184.Recurso provido para cassar a sentença.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5000082-56.2024.8.13.0166, Relator: Des.(a) FÁBIO TORRES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/04/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - BAIXO VALOR - EXTINÇÃO FUNDADA NO PRECEDENTE VINCULANTE RE 1355208 (TEMA 1184) - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE SENTENÇA - EXISTÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A prolação de sentença alicerçada sobre fundamento novo, sobre o qual partes não foram previamente intimadas a se manifestarem, viola a norma expressa do art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a "decisão surpresa".
É imprescindível a intimação da Fazenda Pública acerca das repercussões do Precedente Vinculante RE 1355208 (Tema 1184) do STF, bem como da Resolução 547/CNJ/2024, sobre a execução fiscal em curso, para lhe possibilitar a defesa e a adoção das medidas administrativas e processuais cabíveis.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50209894320238130245 1.0000.24.224794-8/001, Relator: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 20/06/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

No mesmo sentido, é possível citar a posição deste Sodalício,
e.g.
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 2. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.
3. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES. 5001240-36.2020.8.08.0002. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 16/08/2024)

Logo, concluo que a sentença recorrida deve ser anulada, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito, com a intimação da Fazenda Pública para manifestação, nos termos alhures delineados; sendo despiciendas digressões acerca das demais matérias veiculadas no apelo.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença extintiva e determinar o retorno do feito à origem, a fim de possibilitar ao exequente que
diligencie a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.